Tribunal: TCU
Processo: 039.293/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 20230726001, modalidade Pregão e Uasg 981591 (Objeto: Forquilha/CE1.1- O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de autoclaves para atender asnecessidades da Atenção Básica - AB e das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC,junto a Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme Ata de Registro dePreços No 2023.07.26.001 - 03.)

Inteiro teor:
Acórdão 2775/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.293/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Forquilha - CE. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao representante; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.